Tribunal: TJES
Processo: 5001321-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação; Correção Monetária; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001321-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA - EPP
RECORRIDO: COMERCIO ELETRONICO ZM LTDA e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001321-46.2020.8.08.0014

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA CANABARRO LTDA – EPP

RECORRIDO: COMERCIO ELETRONICO ZM LTDA, PHILIPE GAROZI ZANCHETTA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro ao Recorrente/Consumidor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS DO SÓCIO DA EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E INDEFERIU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do sócio da empresa emitente dos títulos;

2.
Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando indeferiu o redirecionamento da execução para a pessoa do sócio da empresa emissora dos títulos. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja deferida a desconsideração da pessoa jurídica com a manutenção do sócio administrador no polo passivo da execução;

3.
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a sentença não merece qualquer reparo.

4.
Inicialmente, devo ressaltar que o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial -caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas.

5.
No caso, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não há comprovação pelo recorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial em relação ao recorrido. A jurisprudência do e. STJ consolidou o entendimento de que
“nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC”
(RESP 1658648/SP, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017), bem como que
“a mera inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica”
(AGRG no AREsp 588.587/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015).

6.
Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da inocorrência de motivo ensejador da desconsideração da personalidade jurídica da empresa que autorize o redirecionamento da execução para a pessoa de seu sócio. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas em vista do deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.